Tribunal: TJDFT
Processo: 0701754-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0701754-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) D E S P A C H O Cuida-se de Agravo em Execução interposto por MARCIO YONES DE LIMA em face da decisão de id. 13906741, que indeferiu o pedido de autorização de visitas formulado por MARLON DA SILVA OLIVEIRA. Em suas razões (id. 13906740), afirma que MARLON DA SILVA OLIVEIRA é irmão do agravante/condenado, tendo a decisão agravada indeferido o direito de visita uma vez que cumpre pena em regime aberto, motivo que deve ser mitigado por violar direitos fundamentais da pessoa humana. Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão, autorizando MARLON DA SILVA OLIVEIRA a visitá-lo no estabelecimento prisional. A Procuradoria de Justiça, no id. 14938085 chama a atenção para a falta de contrarrazões no presente Agravo, requerendo nova intimação para sua apresentação. É o relatório. Em consulta ao processo de Execução da Pena n° 00026203-94.2014.8.07.0015, através do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verifico que as contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público no dia 03/12/2019, conforme movimentação n° 49.1. Contudo, apesar de as contrarrazões terem sido prestadas no processo de Execução da Pena, não foram juntadas aos autos. Com isso, INTIME-SE o agravante/condenado para, no prazo de 5 dias, juntar as contrarrazões. Atendida a determinação, dê-se nova vista à Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 13 de março de 2020 14:54:25. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator